Tribunal: TJDFT
Processo: 0722151-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722151-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MARTINS PAGNEZ AGRAVADO: SPE MENTTORA MULTIPROPRIEDADE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FELIPE MARTINS PAGNEZ em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0705967-16.2024.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Intimado o agravado, este apresentou contrarrazões em ID 61551847. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após a apresentação de contrarrazões pelo agravado, sobreveio sentença extintiva (ID 202113572 dos autos de origem), já transitada em julgado (ID Num. 209805465), sem que tenha sido interposta apelação suscitando a pendência da análise da gratuidade judiciária pleiteada. Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). No mais, extinto o feito originário por sentença transitada em julgado, o julgamento deste agravo não teria qualquer efeito prático em favor do agravante, pois não tem o condão de desconstituir a sentença proferida. Por fim, ressalto que a extinção deste agravo de instrumento não trará prejuízo ao agravante, pois não houve, na origem, condenação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 23:49:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora